Tribunal: TRF3
Processo: 6071035-05.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
693/821)

6071035-05.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO INSS EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

III - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução d

Inteiro teor:
693/821)

6071035-05.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO INSS EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

III - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

IV - A litigância de má-fé demonstra a falta de dever de probidade para com os demais atores do processo. Não há indicativos de que isso tenha ocorrido no caso. O INSS agiu dentro de suas atribuições, considerado o poder-dever legal que lhe é imposto pela Administração, sem incorrer em quaisquer dos incisos do art. 80 do CPC.

V – Remessa oficial não conhecida. Apelação improvida. Pedido formulado em contrarrazões rejeitado.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 6071035-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEVERINO DE CARVALHO ROSENDO

Advogado do(a) APELADO: JORGE SOARES DA SILVA - SP272906-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 6071035-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEVERINO DE CARVALHO ROSENDO

Advogado do(a) APELADO: JORGE SOARES DA SILVA - SP272906-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez, desde 23/08/2018. Prestações em atraso acrescidas de correção monetária e de juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios a serem fixados em fase de liquidação de sentença.

Sentença proferida em 25/07/2019, submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, preliminarmente, apresenta proposta de acordo. Caso não aceita, requer a apuração da correção monetária de acordo com a Lei 11.960/09 ou TR até 20/09/2017 e depois IPCA-E.

Em contrarrazões, o(a) autor(a) pugna pela condenação do INSS em litigância de má-fé.

É o relatório .

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 6071035-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEVERINO DE CARVALHO ROSENDO

Advogado do(a) APELADO: JORGE SOARES DA SILVA - SP272906-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, não conheço da remessa oficial.

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

No que tange ao pedido de condenação do INSS em litigância de má-fé formulado em contrarrazões, o CPC disciplina suas hipóteses de ocorrência no Capítulo II - Dos Deveres das Partes e de seus Procuradores - Seção II da responsabilidade das partes por dano processual, art. 80, que estabelece:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Sobre o citado instituto processual, diz Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Litigante de má-fé é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o "improbus litigator", que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito." (CPC Comentado e Legislação extravagante, 9a edição, p. 184, Ed. RT, 2006).

A litigância de má-fé demonstra a falta ao dever de probidade para com os demais atores do processo.

No caso concreto, não estão configurados os requisitos para a configuração da má-fé processual. O INSS agiu dentro de suas atribuições, considerado o poder-dever legal que lhe é imposto pela Administração.

NÃO CONHEÇO DA REMESSA OFICIAL. NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS e REJEITO O PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO INSS EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

III - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

IV - A litigância de má-fé demonstra a falta de dever de probidade para com os demais atores do processo. Não há indicativos de que isso tenha ocorrido no caso. O INSS agiu dentro de suas atribuições, considerado o poder-dever legal que lhe é imposto pela Administração, sem incorrer em quaisquer dos incisos do art. 80 do CPC.

V – Remessa oficial não conhecida. Apelação improvida. Pedido formulado em contrarrazões rejeitado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, negar provimento à apelação do INSS e rejeitaro pedido formulado em contrarrazões, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.